Tribunal: STF
Processo: Rcl 45636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NA ADPF 387. REGIME DE PRECATÓRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por São Paulo Transporte S/A (SPTrans) e pelo Município de São Paulo, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2242338-73.2020.8.26.0000, em que negada sua submissão ao regime de cumprimento de condenações via precatório, em contrariedade ao que decidido na ADPF 387/PI.
    2. Narra a reclamante SPTrans cuidar-se, na origem, de cumprimento de sentença contra si apresentado pela Viação Santo Amaro Ltda. para receber encargos moratórios por atraso em pagamentos referentes a contratos administrativos de prestação de serviço de transporte coletivo.
    Inicialmente negada a impenhorabilidade dos seus bens foi interposto agravo de instrumento, ao qual dado parcial provimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “apenas para declarar que os valores depositados na ‘conta-sistema’ são impenhoráveis”.
    Em seguida, interposto recurso extraordinário, a então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, deferiu, nos autos da SL nº 918/SP, pedido de suspensão dos efeitos do acórdão que julgou o agravo de instrumento até o trânsito em julgado do recurso extraordinário, tendo em vista a prestação de serviços públicos pela SPTrans com exclusividade e sem distribuição de lucros.
    O recurso extraordinário, entretanto, não foi conhecido, ausente análise de mérito quanto à subsunção da SPTrans ao regime de precatórios.
    Transitada em julgado a decisão proferida nos autos do recurso extraordinário, foi retomado o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos autos do qual, após deferido o pagamento do débito por precatório, foi determinada a penhora on line da quantia incontroversa na conta gestão da SPTrans, no valor de R$ 1.405.778,53 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos).
    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (ato reclamado), mantido o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    3. Alega a reclamante SPTrans – sociedade de economia mista pertencente ao Município de São Paulo – que seu patrimônio está totalmente afeto ao gerenciamento, fiscalização e planejamento do serviço de transporte coletivo da Capital, bem como à prestação de serviços socioassistenciais, como o transporte de usuários de cadeiras de rodas para tratamentos médicos, além de disponibilizar a concessão do benefício de isenção tarifária no transporte coletivo municipal.
    4. Informa possuir como única e exclusiva fonte de receitas os recursos oriundos do orçamento do Município de São Paulo, prestar serviço público essencial em regime não concorrencial e não distribuir lucros aos seus acionistas, nos termos do seu Estatuto Social, de modo que deve ter o mesmo tratamento dispensado às Fazendas Públicas, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 387.
    5. Quanto à plausibilidade jurídica do pedido, aponta já reconhecido e consolidado pela jurisprudência desta Corte Superior o direito pleiteado, tendo em vista sua condição de prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial, que não visa à obtenção de lucro.
    À guisa de demonstração do perigo da demora, alude à determinação de constrição judicial em sua conta gestão para pagamento do valor incontroverso, publicada em 27.01.2021 decisão determinando a indicação da conta a ser penhorada no prazo de cinco dias.
    6. Requer a concessão da liminar para suspender os efeito do ato reclamado e sustar o cumprimento de sentença nº 0005859-76.2016.8.26.0053, em trâmite na 14ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, até o julgamento final da reclamação. 
    No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2242338-73.2020.8.26.0000, bem como determinar que a execução movida nos autos do cumprimento de sentença nº 0005859-76.2016.8.26.0053, em trâmite na 14ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, observe o regime de pagamento por precatório.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada na ADPF 387/PI.
    3. O ato reclamado – acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –, ao negar provimento ao agravo de instrumento, consignou a não sujeição da São Paulo Transporte S/A ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Constituição às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais. Reproduzo excerto do voto do Relator, Desembargador Borelli Thomaz:
    “[...]
    Posto o julgado em execução, a agravante impugnou para suster NECESSIDADE DA EXECUÇÃO EM TELA RESPEITAR O RITO PROCESSUAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 100 DA CF E ANTIGO ARTIGO 730 DO CPC, ATUAL ARTIGO 910 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, pugnando, subsidiariamente, pelo decreto de impenhorabilidade da Conta Sistema (págs. 3.371/3.428) ao que o D. Juiz de Direito decidiu: A SPTrans não é entidade da administração direta, não é autarquia ou fundação pública. É empresa pública, dedicada ao gerenciamento do sistema de transporte coletivo. Como tal, não sendo equiparada a Fazenda Pública, não tem direito à execução pelo sistema de precatórios. As decisões do STF a respeito do tema não são vinculantes e não há suspensão obrigatória de todos os processos que envolvem o tema, como bem esclarecido pelos credores em sua manifestação. Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça é conflitante, devendo prevalecer a interpretação restritiva a respeito do benefício da execução (cf. AI 2016161-15.2016.8.26.0000, rel. Des. Oscild de Lima). A rigor, o problema das chamadas 'conta sistema' e 'conta gestão' é um falso problema. Sendo empresa pública, indiferente a conta utilizada por ela; a partir do momento em que o dinheiro é entregue a ela, deve ser utilizado para a sua finalidade social, ou seja, o gerenciamento, como um todo, do sistema de transporte. Não é relevante o destinatário direto desses valores, mas o atingimento, como um todo, dessa finalidade. Daí, ser possível o bloqueio tanto de uma como de outra conta. Consequentemente, a execução é possível, nos termos em que efetuada. A impugnação a respeito dos valores resvala na inépcia. Como, entretanto, a impugnante juntou relatório de contador a respeito, possível conhecer da questão, de vez que a demanda fez referência expressa a tanto. Ao Contador, para que informe sobre a correção dos cálculos apresentados por uma ou outra parte. Intimese (págs. 3.655).
    A recorrente interpôs Agravo de Instrumento sob nº 2078328-17.2017.8.26.0000, parcialmente provido para reconhecer impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em “Conta Sistema” (CPC, art. 833, IX), afastada em julgamento dos embargos de declaração integrativos, sujeição aos regramentos atinentes às pessoas jurídicas de direito público art. 535, do Código de Processo Civil e artigo 100, da Constituição Federal-, pois a agravante se trata de sociedade de economia mista, regida, portanto, pelo regime do direito privado.
    [...]
    A cessionária opôs embargos de declaração para suster que não há necessidade de aguardar trânsito em julgado do recurso, pugnando pelo prosseguimento da execução com a penhora de bens da Embargada (págs. 3.378/3.739). 
    A D. Juíza decidiu Conheço dos embargos, na forma do art. 1.022, inciso I do novo Código de Processo Civil, e os acolho. Com efeito, inexiste efeito suspensivo a obstar o prosseguimento da execução, posto que o Recurso de Agravo de Instrumento já foi julgado. Em consulta junto ao site deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observo que por decisão datada de 16/05/2018, foi inadmitido o recurso extraordinário interposto pela ora embargada. Assim, deverá a execução prosseguir, mas não com a penhora dos bens da embargada, como pretende a exequente. Isso porque em se tratando de sociedades de economia mista prestadora de serviço público, em caráter de exclusividade, a execução está sujeita à sistemática dos precatórios. (...) Isto posto, acolho os embargos de declaração opostos para determinar o prosseguimento da execução, na forma acima citada. Int. (págs. 3.793/3.795).
    [...]
    A cessionária requereu penhora da conta gestão da Executada, como já deferido no julgamento do agravo (págs. 3.821/3.822), ao que a agravante susteve tratar-se de prestadora de serviços públicos de caráter essencial, sendo assim patente a necessidade de ser a dívida solvida nos termos do Art. 100 da Constituição Federal c/c o Art. 535 do CP, além de que houve MUDANÇAS NO ESTATUTO SOCIAL (págs. 3.830/3.840).
    [...] Outrossim, no que tange à pretensão formulada pela SPTrans, de prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cuida-se de questão que já foi objeto da decisão proferida à fl. 3655 e indeferida. Por v. acórdão posteriormente proferido, a decisão foi parcialmente reformada, para excluir da possibilidade da penhora a denominada "conta sistema" ou "conta gestão" da SPTrans (fls. 3801/3820). Dessarte, nada mais há a decidir sobre o tema, razão por que resta prejudicada a análise do pleito apresentado a fls. 3830/3840. Intimem-se (pág. 3.880).
    A cessionária opôs embargos de declaração para suster omissão, requerendo, nos termos do v. acórdão já transitado em julgado (fls. 3819), seja determinada a realização de penhora on line na conta gestão (págs. 3.904/3.906). 
    Após manifestação da agravante, o D. Juiz decidiu: Recebo os embargos de declaração interpostos a fls. 3904/3906, porque tempestivos, e os ACOLHO, para, considerando o teor do v. acórdão juntado a fls. 3802/3809, em que reconhecida a impenhorabilidade absoluta tão somente em relação à conta sistema, reconsiderar a decisão proferida a fls. 3793/3795, não havendo de se falar em prosseguimento do feito pelo rito dos precatórios. Importante registrar que, interpostos embargos de declaração contra o v. acórdão, foi esclarecido: Com efeito, ao restar assentada no v. acórdão a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em “Conta Sistema” ficou patente a admissibilidade de penhora sobre valores em “Conta Gestão” não vinculada à operação do sistema de transportes público -, tanto que se deu parcial procedência ao agravo de instrumento. (fl. 3808) Dessa forma, defiro o requerimento formulado pela exequente e determino a realização de penhora on line na conta gestão da executada, até o limite de R$ 1.405.778,53, que corresponde ao valor incontroverso. Fica mantida, no mais a decisão proferida a fls. 3900/3901. Aguarde-se a realização da perícia contábil. Intimem-se (pág. 39.916), contra o que vem a insurgência recursal.
    Como visto, restou assentada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2078328-17.2017.8.26.0000 a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em “Conta Sistema” (CPC, art. 833, IX), afastada, em embargos de declaração integrativos, sujeição aos regramentos atinentes às pessoas jurídicas de direito público art. 535, do Código de Processo Civil e artigo 100, da Constituição Federal-, pois a agravante se trata de sociedade de economia mista, regida, portanto, pelo regime do direito privado.
    Observo ter sido interposto Recurso Extraordinário pela agravante, cujo seguimento foi denegado pelo I. Presidente da Seção de Direito Pública (págs. 410/411 daqueles autos ), negativa mantida pela I. Ministra Rosa Weber, no ARE nº 1.185.684/SP, com trânsito em julgado em 22/03/2019 (págs. 443/447), extinta a Suspensão Liminar 918 com relação ao Agravo de Instrumento em voga tendo em vista que a decisão proferida em contracautela tem eficácia possível “até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal” (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §9º). 
    Demais disso, observo que a alteração no Estatuto Social da agravante foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária apenas em 21/06/2019, consoante se colhe na pág. 3.832. 
    É dizer, a agravante busca desconstituição de título judicial transitado em julgado, cabível, apenas, com a devida vênia, mediante ação impugnativa autônoma rescisória. 
    Por evidente, trata-se de tema da mais alta relevância, máxime em razão da coisa julgada, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, e de suas correlatas implicações, como imutabilidade das decisões judiciais, segurança jurídica, legalidade e estado democrático de direito.
    Ou, talvez, a mais relevante função do fenômeno em liça, o alcance da pacificação social, dito escopo maior da jurisdição.
    Mantenho, pois, a r. decisão recorrida”.
    4. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    5. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    6. Já ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    7. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 
    8. Nesse contexto, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o quanto decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387. Em caso semelhante, também envolvendo a São Paulo Transporte S/A, esta Corte Suprema vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão da reclamante: Rcl 42.630 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14.8.2020; Rcl 31.764 MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19.9.2018; Rcl 32.867 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10.6.2019.
    9. Registro, ademais, que esta Suprema Corte assentou em reclamação julgada procedente, que “a São Paulo Transporte S/A - SPTrans é uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público de natureza essencial, porquanto presta serviços de transporte coletivo urbano de passageiros com exclusividade, vez que não conta com a concorrência de outras empresas, e sem finalidade lucrativa. Desse modo, entendo que o ato reclamado, o qual confirmou a penhora de crédito da SPTrans ao invés de submeter o débito ao regime de precatórios, encontra-se em dissonância com decisão exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 387 ”. (Rcl 29.630 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10.6.2019, destaquei).
    10. Verossímeis, assim, as alegações da reclamante.
    11. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista a determinação de penhora dos bens da reclamante SPTrans.
    12. Por todo o exposto, e sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do exame de mérito desta reclamação, defiro a medida cautelar requerida para suspender a tramitação do cumprimento de sentença nº 0005859-76.2016.8.26.0053, na 14ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, bem como das medidas constritivas determinadas, até o julgamento final da reclamação.
    13. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.
    14. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 987, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora